Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-57.2013.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000538-57.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALTER LOPES FARIA - CPF: 130.451.301-78 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAGDA PATRICIA ANDOLHE - CPF: 536.695.840-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGDA PATRICIA ANDOLHE - CPF: 536.695.840-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), WALTER LOPES FARIA - CPF: 130.451.301-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ApelaçÕES CriminaIS – uso indevido de rendas públicas – condenação – PRETENSÃO DEFENSIVA: nulidade da prova emprestada; c
erceamento de defesa e

ausência de fundamentação;
insuficiência de provas do dolo; extensão da absolvição da codenunciada; circunstâncias judiciais sem comprovação; ausência de requisitos para o crime continuado – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA; – pedidos DE nulidade DA SENTENÇA – absolvição – redução da pena - PRETENSÃO MINISTERIAL: APLICAÇÃO DA PENA DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICO POR CINCO ANOS – preliminar de nulidade da prova emprestada – provas juntadas aos autos – contraditório e ampla defesa EM alegações finais – decisão fundamentada – arestos do STJ e TJMT – preliminar rejeitada – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – JULGADO DO TJMT - mérito – suficiência de provas – extensão da absolvição de codenunciado – impossibilidade – ausência de dolo da codenunciada - circunstância pessoal/subjetiva – julgados do TJMG e TJMT - condenação mantida – circunstâncias judicias – culpabilidade [POR SER prefeito e TER utilizado verba pública] – elementares do crime – acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT – circunstâncias do crime [afastamento/férias POR DEZ DIAS sem autorização do Poder Legislativo] – Lei Orgânica Municipal – EXIGÊNCIA DE AUTORIZADO PARA PRAZO DE QUINZE DIAS – pena-base readequada - mínimo legal – segunda fase – atenuantes não consideradas – súmula 231 do STJ – crime continuado – semelhança entre os fatos – circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução – ARESTO DO TJMT - regra mais benéfico ao réu – aumento no patamar mínimo [um sexto] MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – ARESTO DA TERCEIRA CÂMARA CIMINAL –

aplicação da sanção de inabilitação para exercício de cargo ou função pública por cinco anos – efeito não automático – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - alcance do dano – natureza do fato – quantidade de pena privativa de liberdade [dois anos e quatro meses] – pena acessória [cinco anos] – razoabilidade - entendimento do STF e STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DEFENSIVO PROVIDO PARCIAL – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios. Precedentes.”
(STJ, HC nº 213.158/SP)

“A
ssegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios”
(STJ, HC 292.800/SC).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018).

“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap nº 87658/2015)

“Não se declara a nulidade da sentença em virtude de suposta ausência de fundamentação da fixação da pena-base e por afronta ao disposto no art. 92, IX da Carga Magna [...] é questão que se confunde com o mérito.”
(TJMT, AP 83570/2015)

“Não cabe absolvição da prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei 201/67, por ausência de dolo, se o acusado, na condição de Prefeito Municipal, voluntária e conscientemente, permitiu o desvio da adequada utilização do bem público, fazendo-o em proveito de terceiros.”
(APR: 10028050096719001)

“Não há falar-se em absolvição do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, [...] do Decreto-lei nº 201/67, seja por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, quando o contexto probatório formado pelas provas testemunhais [...] respaldarem a tese acusatória.”
(0000988-96.2013.8.11.0094).

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles”
(TJMT, HC nº 93315/2015).

“I
mpossível subsistir o recrudescimento da sanção basilar à conta da negativação da culpabilidade, sob o argumento dos deveres de ser o agente o gestor municipal, porquanto tal condição é inerente ao tipo penal, que trata justamente da responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.”
(TJMT, 0000676-78.2009.8.11.0024)

Não se verificando circunstâncias judicias desfavoráveis, a pena-base deve permanecer no mínimo legal (TJMT, Ap nº 69028/2017).

Não há como considerar as circunstâncias dos artigos 65 e 66 do CP, para atenuar a pena abaixo do mínimo, conforme preceitua a Súmula 231 do c. STJ.

“Levando-se em consideração as características dos delitos e constatando que os mesmos se deram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, imperioso o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.”
(TJMT, AP 0006196-50.2017.8.11.0020)

“Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, fixo o regime prisional no inicialmente aberto e substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.”
(TJMT, 0000272-03.2013.8.11.0019)

“A perda de cargo ou a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação "não é automático, nem depende tão-só desses elementos objetivos; ao motivar a imposição da perda de cargo, função ou mandato, o juiz deve levar em consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato, as condições pessoais do agente, o grau de sua culpa, etc., para concluir sobre a necessidade da medida no caso concreto".
(STF, AP 441).

“O § 2º do art. 1º do Decreto-Lei 201/67 prevê um efeito específico e não automático da condenação definitiva, exigindo, portanto, fundamentação adequada, nos termos do art. 92 do Código Penal, aplicável na hipótese, ante a omissão do decreto-lei, por força do que dispõe o art. 12 do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ”.
(STJ, AgRg no REsp 1.322.864/GO; REsp 1162179/GO).

“A imposição de perda do cargo depende de adequada motivação, não podendo ser aplicada irrefletidamente, como efeito automático da condenação. No caso, irrazoável se mostra a aplicação da perda do cargo passados mais de 13 anos do término do mandato no qual ocorreram os fatos delituosos. [...] Ordem concedida em parte, para redimensionar pena do paciente para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, excluindo, ainda, da condenação a perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública pelo prazo de 5 anos impostas pelo acórdão recorrido.”
(STJ, HC 88.588/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000538-57.2013.8.11.0029 -
COMARCA DE CANARANA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

WALTER LOPES FARIA

APELADO(S):

WALTER LOPES FARIA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por WALTER LOPES FARIA e pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 41715), que o condenou por crime de responsabilidade [uso indevido de rendas públicas] – duas vezes [em concurso] -, a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão - art. 1º, II do Decreto-Lei 201/67 (ID

75351564 a ID 75351566).

WALTER LOPES FARIA suscita: 1) nulidade da prova emprestada de inquérito civil e ação de improbidade (
Código 28267
) por
“cerceamento de defesa”
e
“ausência de fundamentação”
; 2) nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea acerca das circunstâncias judiciais para elevação da pena-base e requisitos para caracterização de crime continuado. No mérito, sustenta: 1) a insuficiência de provas quanto ao dolo do apelante ou a extensão da absolvição da codenunciada [por ausência de dolo]; 2) erro na dosimetria da pena.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da sentença e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 81597969).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA sustenta que a sentença
“deixou de aplicar a sanção de inabilitação para o exercício de função pública”
ferindo
“imperativo legal”
.

Requer o provimento para aplicação da pena de
“inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação”
(ID 75351581).

WALTER LOPES FARIA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA pugnaram pelo desprovimento dos apelos interpostos (ID 75351594; ID 94439452).

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo Ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação criminal – Ex-prefeito – Artigo 1°, II, do Decreto Lei nº 201/67 (utilização indevida, em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos) – Apelo do Ministério Público Estadual: Almejada a aplicação da sanção de inabilitação para o exercício de função pública pelo período de 05 (cinco) anos – Possibilidade – A imposição da pena de perda e inabilitação para o exercício de cargo ou função pública decorrem da própria condenação (artigo 1°, §2°, do Decreto-Lei n° 201/67) – Apelo Defensivo: Preliminarmente: Pretendida nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, no uso da prova emprestada – Inocorrência – Não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado indicou os motivos de fato e de direito nos quais se fundou a decisão – Requisitos formais inseridos nos incisos III e IV, do artigo 381, do CPP, expostos na sentença condenatória – Assegurado o contraditório e a ampla defesa ao acusado, não havendo qualquer prejuízo ou nulidade na utilização da prova produzida em outro processo – Ausência de qualquer cerceamento de defesa – Preliminar que merece ser afastada. Mérito: - Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de dolo – Improcedente – Materialidade e autoria devidamente demonstrados nos autos – Conjunto probatório suficiente apontando a ocorrência de ato ímprobo pelo Chefe do Executivo Municipal, à época dos fatos, na apropriação e desvio de rendas públicas em proveito próprio e alheio – Sentença que não merece reparos. Pedido alternativo – Redimensionamento da pena-base – Impertinência – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena – Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena – Discricionariedade do magistrado – Razoabilidade necessária para repressão e prevenção do crime – A doção per relationem das bem-lançadas razões e contrarrazões ministeriais – A rt . 17, §§ 2º E 3º, da Recomendação n º 57 do CNMP. Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 99839455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado
WALTER LOPES FARIA suscita a nulidade da prova emprestada de inquérito civil e ação de improbidade (
Código 28267
) por
“cerceamento de defesa”
e
“ausência de fundamentação”.

Vejamos.

A denúncia, ofertada em 11/09/2012 (ID 75351520), foi baseada no Procedimento Investigatório SIMP 001145-001/2011 – Peças de Informação nº 56/2011-PGJ, integrado por cópia integral do Inquérito Civil nº 11/2011 e da Ação Civil de Improbidade Administrativa (Código 28267), a qual o apelante/apelado WALTER LOPES FARIA também figurava como réu [inclusive já havia apresentado contestação] (ID 75351519 à ID 75352455-fls.1).

A sentença da ação de improbidade
foi expressamente transcrita nos memoriais do órgão do Ministério Público em 27.06.2015 (ID 75351552; ID 75351553)
.

As provas colhidas no inquérito civil e ação civil de improbidade já estavam acostadas na ação penal no momento da defesa prévia (ID 75352468), resposta a acusação (ID 75352478) e alegações finais (ID 75351555), respectivamente apresentadas em 04.12.2013, 20.6.2014 e 16.7.2015, a denotar-se que o apelante/apelado teve conhecimento e oportunidade de se manifestar sobre elas, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

Na ação penal, o
Juízo singular identificou a responsabilidade do apelante/apelado com base no depoimento da testemunha Fabio Marcos Pereira de Faria, que convergiu com a prova emprestada da ação de improbidade administrativa
(
Código 28267
).

Nesse quadro, aplicáveis arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios. Precedentes.”
(STJ, HC nº 213.158/SP, Relatora Min Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 27.8.2013, DJe 04.9.2013)

“A
ssegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios”
(STJ, HC 292.800/SC, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, Julgado em 02.2.2017, DJe 10.2.2017).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02.06.2020).

Não bastasse, o juiz da causa indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, complementados pela prova emprestada da ação de improbidade administrativa
(
Código 28267
)
, afigura-se fundamentado o ato decisório.

Colhe-se julgado desta e. Câmara:

“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap nº 87658/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.8.2015)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A alegação de
ausência de fundamentação idônea acerca das circunstâncias judiciais para elevação da pena-base e requisitos para caracterização de crime continuado, envolve a dosimetria da pena e não questão processual afeta por nulidade.

Em caso análogo, a este e. Tribunal decidiu:

“Não se declara a nulidade da sentença em virtude de suposta ausência de fundamentação da fixação da pena-base e por afronta ao disposto no art. 92, IX da Carga Magna [...] é questão que se confunde com o mérito.”
(TJMT, AP 83570/2015, Relator Des Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.10.2015)

Vejamos.

Consta da denúncia que:

“Extrai-se do Procedimento Investigatório SIMP nº 001145-001/2011 – Peças de Informação nº. 56/2011-PGJ, que o Prefeito Municipal e a servidora pública Magda Patrícia Andolhe utilizaram passagens aéreas custeadas pela Prefeitura Municipal de Canarana para cuidarem de interesses pessoais.

Com efeito, a Nota de empenho nº 56/11 (compra direta 19/2011), no valor de R$ 1.352,76 (hum mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), para pagamento de passagens aéreas comprova que uma delas, no valor de R$ 976,73 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), fora emitida em nome do Sr. Walter Lopes Faria, saindo dia 10 de janeiro de 2011 de Cuiabá/MT para Natal/RN, e a outra em nome da Srª. Magda Patrícia Andolhe, no valor de R$ 376,03 (trezentos e setenta e seis reais e três centavos), saindo no dia 24 de janeiro de 2011 de Brasília/DF para Porto Alegre/MT, ambas da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras Ltda.

Da mesma forma, a Nota de empenho n°. 152/11 (compra direta 79/2011), no valor de R$ 1.216,92 (Hum mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), para pagamento de passagem aérea corrobora que a mesma fora emitida também em nome do primeiro denunciado, saindo dia 20 de janeiro de 2011 de Natal/RN- São Paulo/SP, pela companhia TAM linhas aéreas, e no mesmo dia embarcou de São Paulo/SP para o destino final, Goiânia/GO, tendo voado pela empresa aérea GOL.

Auscultado na Promotoria de Justiça, Fabio Marcos Pereira de Faria, Secretário de Administração de Canarana, declarou que estava juntamente com o Prefeito Municipal de férias em Natal, de onde se constata que o denunciado, no período de 10 a 20 de janeiro de 2011, mesmo não estando em viagem oficial, utilizou-se de passagens custeadas pela Prefeitura Municipal, para veraneio com seus familiares.

E ainda dos autos, que o denunciado não fez qualquer pedido de autorização de férias à Casa de Leis daquele Município para se ausentar no período de 10 a 20 de janeiro de 2011 (fl.153-PGJ), fato este que evidencia a utilização de, valores do erário para custear viagem de passeio em período que deveria estar cumprindo suas obrigações de Alcaide daquele Município de Canarana-MT.

Ao ser inquirida, a denunciada Magda Patrícia Andolhe afirmou que foi autorizada pelo Prefeito Municipal a viajar para Porto Alegre para visitar o filho, que estava doente, com a despesa da passagem de Brasília para Porto Alegre custeada pelo Município de Canarana.

Portanto, não há duvida de Walter Lopes Faria usou R$ 2.193,65 (dois mil, cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) em proveito próprio e autorizou que Magda Patrícia Andolhe viajasse a Porte Alegre, ao custo de R$ 376,03 (trezentos e setenta e seis reais e três centavos), valor este pago também com dinheiro público.

Dessa forma, considerando os fatos acima alinhavados, resta caracterizado o delito descrito no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº. 201/67 praticado, duas vezes, por Walter Lopes Faria, já que é crime de responsabilidade de prefeito utilizar-se, indevidamente e em proveito próprio, de rendas públicas, tipo penal este perpetrado também, por uma vez pela Sra. Magda Patrícia Andolhe.

Diante do exposto, restando evidenciado nos autos as condutas criminosas, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA WALTER LOPES FARIA, como incurso nas penas do artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei n° 201/67, em concurso material (artigo 69 do CP) e MAGDA PATRÍCIA ANDOLHE pela pratica do crime descrito no artigo 1", inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c o artigo 29 do Código Penal.

[...]

Por fim, protesta o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODE MATO GROSSO pela perda do mandato eletivo e do cargo ou função publica que eventualmente estejam ocupando ou possam ser ocupados pelos denunciados, bem como pela suspensão dos direitos políticos, como efeitos da condenação que ora se pleiteia, em razão da prática de atos com violação dos deveres mais sensíveis para com a Administração Pública, por meio dos quais obtiveram vantagem ilícita, em conformidade com o disposto no artigo 92, I, “a”, do Código Penal”.
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 75351520)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva dos delitos se encontram bem provadas pelos documentos a seguir indicados.

Primeiro conjunto de documentos: solicitação de execução de compra de passagens no valor de R$ 1.352,76, apenas assinada pelo Prefeito, sem as assinaturas do setor de compras e pelo. Secretário de Municipal de Administração (fls. 22-TJMT); compra direta 19/2011 (fls. 23) e a nota de empenho 56/2011 (fls. 24); fatura das duas passagens aéreas emitidas pela empresa de Turismo MV1 no valor da nota de empenho 56/2011 ao réu Walter Lopes Faria, no trecho Cuiabá-Natal com embarque em 10/01/2011 e para a corré Magda Patrícia Andolhe, para o trecho Brasília-Porto Alegre, ambos vôos pela empresa aérea AZUL, (fls. 28) e cheque e comprovante de depósito bancário no mesmo valor em favor da MVI (fls. 29).

Segundo conjunto de documentos: solicitação de execução de aquisição de passagens no valor de RS 1.216,92, apenas assinada pelo Prefeito, sem as assinaturas do setor de compras e pelo Secretario de Municipal de Administração (fls. 30-TJMT); compra direta 79/2011 (fls. 31) e a nota de empenho 152/2011 (fls. 32); fatura das duas passagens aéreas emitidas pela empresa de Turismo MVI no valor da nota de empenho 152/2011 ao réu Walter Lopes Farias, para o trecho Natal-Congonhas e Congonhas-Goiânia, ambos em 20/11/2011 (fls. 36) e cheque e comprovante de depósito bancário no mesmo valor em favor da MVI (fls. 37).

Passo a apreciação da autoria delitiva.

A testemunha FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA, então Secretário de Administração do Município de Canarana, quando o réu WALTER LOPES FARIA, tio daquele, era Prefeito do Município afirmou o seguinte: [...]

Tal depoimento converge com o que afirmado em fls. 54/55, em sede extrajudicial, onde resta claro, que Walter Lopes Faria: adquiriu as passagens aéreas, por via de compra direta, sem passar pelo Secretario de Administração; que as estava em férias em Natal/RN juntamente com o declarante Fabio e os familiares de ambos por aquela época, mas continuava vinculado as suas atividades como Alcaide; que não estava em nenhum compromisso oficial em Natal/RN; que teria feito isso por mais de uma vez, sem saber especificar quantas.

Tenho como válida a prova emprestada apontada pelo Parquet, porque em casos come o presente, em que a prova tenha sido produzida entre as mesmas partes e também sob o crivo do contraditório, é pacifico sua aceitação em processo de senda criminal. [...]

Portanto, a sentença proferida nos autos 2140-54.2011.811.0087 (28267) bem serve como prova emprestada a robustecer as provas acima indicadas, as quais, por outro lado, são mais que suficientes para demonstrar a ocorrência das praticas do disposto no artigo 1°, II, do Decreto-lei 201/67. [...]

Com efeito, tal prova, os argumentos da sentença daqueles autos da Ação de Improbidade, foram submetidos ao contraditório nos autos originais e ainda nestes autos, porque sobre o qual, puderam os réus se manifestarem em alegações finais, portanto, observado os princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa e licitude da prova) e legais (cada parte deve provar o que alega — artigo 156 do CPP) regentes ao caso em testilha.

São merecidas ponderações sobre tipo penal que dá substrato à presente ação penal. [...]

O tipo é composto dos seguintes elementos:

- utilização

- indevida

- em proveito próprio ou alheio

- de bens, rendas ou serviços públicos

Em relação a corré Magda, parece que uma elementar do tipo, não se fez presente, é que, não partiu dela a intenção de utilizar-se indevidamente de bens públicos, posto que, não tendo poder de decisão, apenas foi beneficiada, porque estava com um parentes doente, em procedimento que o próprio então Prefeito realizou, mesmo sabendo das violação das formalidades legais, segundo ela depôs naqueles autos 2140-54.2011.811.0087 (28267), é que ratificado na sentença (parcialmente descrita anteriormente). Portanto, não se reconhecendo o dolo, o que decorre de que, se sequer tinha poder de mando sobre o fato, não poderia ser penalizada pela ocorrência dele.

Por outro lado, em relação ao ex-Prefeito Walter Lopes Farias, o entendimento já não é o mesmo.

Primeiro fato - liberação de passagem a custa do Erário Municipal para viagem da servidora Magda pelo corréu Walter - em relação a viagem de Magda, que autorizou que viajasse as expensas do Município, mesmo sabendo que isso não era correto, porque se trata de o Município atender a interesse de natureza puramente privado do servidor. Situação que não albergada legalmente, e portanto a revelia da legalidade, o que atrai a partícula “indevida” do tipo penal do artigo 1°, II, do Decreto-lei 201/67. O Prefeito sabia que isso era indevido - fato provado nos autos 2140-54.2011.811.0087 (28267) e tomado como prova emprestada, e não repelido nos presentes autos, onde apenas se alega que não houve dolo, nem má-fé, portanto a contraprova (artigo 156 do CPP) do que se alega, não foi provado pela Defesa do réu Walter. Os demais elementos do tipo, utilização em proveito de terceiro de bens ou rendas publicas, estão provados cabalmente pelos documentos indicados no primeiro conjunto de materialidade delitiva, conforme consta a assinatura do Alcaide nos quais.

Segundo fato - viagem do prefeito a titulo de férias para Natal juntamente com parentes estando no exercício da governança do Município as expensas do Município - em relação a esse fato, a dolo se encontra provada pelo depoimento da testemunha Fabio Marcos Pereira de Faria, então Secretario de Administração do Município, a qual, revelou em duas oportunidades, que o Prefeito determinou a compra direta de passagem para Natal, as expensas do Município em janeiro/2011, sem passar pelo controle ordinário (Secretário), que ele saiu vinculado as suas atividades e sem autorização da Câmara Municipal para afastamento, que ele não estava em evento oficial por Canarana, mas que estavam de férias em família. Que teria retornado porque teria que resolver algo importante como a assinatura da doação do terreno a construção do Fórum de Canarana. Aqui, importante, que se assevere, ha apenas um fato - que é uma viagem para Natal (Cuiabá-Natal em 10/01/2011) e o retorno dessa viagem (Natal-Congonhas e Congonhas-Goiânia, ambos em 20/01/2011).

Nessa situação, a questão da emissão “indevida” de passagens, conforme o tipo penal, esta cabalmente comprovada, porque não se pode alegar que não sabia que esse procedimento é ilegal e afrontoso a moralidade administrativa, isso porque, fosse de outra forma, certamente o Alcaide teria providenciado essas emissões, por através do Secretário de Administração e pelos tramites ordinários da Administração do Município. Assim, a alegação que não sabia, é risível, diante desse comportamento do a época, gestor do Município. Provado o elemento normativo do tipo (“indevidamente"), os demais elementos do tipo penal, utilização em proveito de próprio de bens ou rendas publicas, estão cabalmente comprovados pelas provas de dois conjuntos de documentos apontados na materialidade delitiva.

Deixo de reconhecer a forma de concurso material de crimes ao réu porque a ele mais gravoso, e há semelhança entre os fatos, em si, já que se trata de compra de passagens para uso indevido, em circunstancias parecidas de tempo, lugar e modo de execução, e por conta disso reconheço a forma do crime continuado como a incidente ao presente caso.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda para condenar WALTER LOPES FARIA como incurso nas penas do artigo 1°, II, do Decreto-Lei 201/67 (duas vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal. [...]

Passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59, verifico que ha neste fato, reprovabilidade para além do tipo penal. Conforme Guilherme de Souza Nucci, In Codigo Penal Comentado, 12‘ ed. rev. at. e ampl. Sac Paulo/SP, Editora RT, 2012, pag. 426, assevera que a culpabilidade consiste na avaliação, pelo magistrado, no caso concreto, da “censura que o crime merece", de acordo com “a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem".

A reprovabilidade concreta ao tipo é aquela de o Prefeito ter se utilizado de verba do Município para tirar férias. Sem duvidas, essa situação está provada nos autos e é situação que causa maior repugnância, ante o principio republicano da moralidade no trato da Administração Publica (artigo 37 da Constituição).

Ainda na fase do artigo 59, ha uma circunstância que igualmente provada nos autos, que merecedora de maior reprimenda, consistente de o Prefeito ter se ausentado do Município sem autorização da Câmara de Vereadores. Ou seja, o então Prefeito se afastou para tirar férias estando no serviço, sem autorização do Poder Legislativo. Portanto, no contexto dos autos não pode ser desprezada esta situação.

Pela incidência de duas circunstancias, na fase do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pena que torno definitiva para o delito em tela.

A qual deve ser elevada de 1/6 (um) sexto ante o reconhecimento de crime em continuidade delitiva. Pena definitiva-total em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

O regime é o aberto.

Relego ao juízo da Execução (código 60526 desta comarca) a fixação de outras condições ao cumprimento da pena.

Com o trânsito em julgado: informe-se os órgãos de estatísticas criminais, ao TRE onde inscrito, e lance-se no rol dos culpados.

Condeno o réu Walter Lopes Farias ao pagamento das custas processuais, posto que sucumbente (art. o 804 do CPP)”.

(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – Ids 75351564 a 75351566)

Pois bem.

A materialidade d
e uso de rendas públicas
está demonstrada em procedimento administrativo de aquisição de passagens aéreas no valor de R$ 1.352,76 assinada apenas pelo Prefeito [sem as assinaturas do setor de compras e pelo Secretário de Municipal de Administração] (ID 75351523-fls.2); compra direta 19/2011 (ID 75351523-fls.3); nota de empenho 56/2011 (ID 75351523-fls.4); fatura das duas passagens aéreas emitidas pela empresa de Turismo MV1 na nota de empenho 56/2011 ao réu Walter Lopes Faria, no trecho Cuiabá-Natal com embarque em 10/01/2011 e para a codenunciada Magda Patrícia Andolhe, para o trecho Brasília-Porto Alegre, ambos vôos pela empresa aérea AZUL, (ID 75351524-fls.1); cheque e comprovante de depósito bancário no mesmo valor em favor da MVI (ID 75351524-fls.2); procedimento administrativo de aquisição de passagens aéreas no valor de RS 1.216,92, assinada apenas pelo Prefeito [sem as assinaturas do setor de compras e pelo Secretário de Municipal de Administração] (ID 75351524-fls.3); compra direta 79/2011 (ID 75351524-fls.4); nota de empenho 152/2011 (ID 75351524-fls.5); fatura das duas passagens aéreas emitidas pela empresa de Turismo MVI no valor da nota de empenho 152/2011 ao réu Walter Lopes Farias, para o trecho Natal-Congonhas e Congonhas-Goiânia, ambos em 20/11/2011 (ID 75351525-fls.2) e cheque e comprovante de depósito bancário no mesmo valor em favor da MVI (ID 75351525-fls.3), os quais estavam nos autos desde a denúncia e não sofreram qualquer impugnação.

Na fase investigativa [
Procedimento Investigativo SIMP nº 001145-001/2011 – Peças de Informação nº. 56/2011-PGJ
]
, foram ouvidos o Secretário de Administração, Fábio Marcos Pereira de Faria (ID 75351529-fls. 1/3) e a codenunciada Magda Patrícia Andolhe (ID 75351526).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Andreia Cecatto, Ernani Luiz Muller, Cleo Renato Reindel, Fabio Marcos Pereira de Faria, a codenunciada Magda Patrícia Andolhe e interrogado do apelante WALTER LOPES DE FARIA (Relatório de Mídias – ID 75351596)

Destacam-se do contexto probatório que:

- em janeiro de 2011 o apelante/apelado WALTER LOPES DE FARIA [então Prefeito Municipal de Canarana] adquiriu, por compra direta, passagens aéreas [em benefício próprio] de Cuiabá/MT-Natal/RN para o dia 10.1.2011 [empresa Azul Linhas Aéreas - R$ 976,73] e retorno Natal/RN-São Paulo/SP-Goiânia/GO para o dia 20.1.2011 [empresas aéreas TAM e GOL, no valor de R$ 1.216,92]. Também adquiriu [em benefício da codenunciada MAGDA PATRÍCIA ANDOLHE], passagem aérea [empresa Azul Linhas Aéreas – valor R$ 376,03] para o dia 24.1.2011, do trecho Brasília/DF-Porto Alegre/RS;

- Fabio Marcos Pereira de Faria [Secretário de Administração do Município de Canarana à época], na fase judicial, relatou que em janeiro de 2011 também foi para Natal em férias, na mesma época em que o
apelante/apelado
estava lá. Que é sobrinho do
apelante/apelado
e estavam de férias em família. O
apelante/apelado,
mesmo em Natal/RN, continuava atendendo a necessidade do Município, inclusive ele teve que voltar para Goiânia para assinar um documento oficial e depois retornou para Natal novamente; em Natal ele não teve compromisso oficial, afeto aos interesses do Município.
(Relatório de Mídias - ID 75351596)

- Andréia Cecatto [servidora do setor de compras do Município de Canarana], durante a fase judicial, confirmou que os pedidos das passagens aéreas não passaram por sua secretaria e não se recorda do
apelante/apelado
ter saído de férias oficialmente do cargo de Prefeito; também não tinha conhecimento acerca da viagem da codenunciada Magda Patrícia Andolhe para Porto Alegre.

(Relatório de Mídias - ID 75351596)

- Ernani Luiz Muller [tesoureiro do Município de Canarana], em Juízo, relatou que assinava as ordens de pagamento juntamente com o
apelante/apelado
, mas não tinha conhecimento do que se tratava e tampouco acerca da viagem do
apelante/apelado
para Natal ou da codenunciada Magda Patrícia Andolhe, somente sabendo da situação após o ocorrido; Em janeiro de 2011, levou cheques do Município até a cidade de Goiânia/GO, onde se encontrou com o
apelante/apelado
para colher sua assinatura. O
apelante/apelado
também foi até o cartório para assinar um documento para doação de um terreno para o Fórum de Canarana.
(Relatório de Mídias - ID 75351596)

- Cleo Renato Reindel [contador do Município de Canarana], em Juízo, que sobre as passagens em nome do
apelante/apelado
para férias em Natal/RN,
“até fazia os registros contábeis da aquisição de passagens, mas aonde ele foi com essa passagem”
não soube dizer. Também não soube tinha conhecimento sobre a viagem da codenunciada Magda Patrícia Andolhe; sabia da existência das passagens porque fazia os registros contábeis delas, mas não tinha ciência sobre para qual finalidade elas eram usadas.
(Relatório de Mídias - ID 75351596)

- Magda Patrícia Andolhe [codenunciada], em depoimento prestado no Inquérito Civil 11/2011, esclareceu que a passagem aérea de Brasília-Porto Alegre foi autorizada pelo
apelante/apelado
, que sabia que a viagem não teria qualquer relação com sua função pública no Município de Canarana, mas para atender à uma necessidade familiar para buscar seu filho que estaria com problemas de saúde; As passagens de volta foram adquiridas foram adquiridas pelo sogro da codenunciada e o Município adquiriu apenas a passagem de ida até Porto Alegre. Posteriormente, em seu interrogatório judicial, optou por permanecer em silêncio.
(Relatório de Mídias - ID 75351596)

- o apelante WALTER LOPES DE FARIA, em Juízo, permaneceu em silêncio.
(Relatório de Mídias - ID 75351596)

Dito isso, vejamos.

O apelante WALTER LOPES FARIA, na condição de Prefeito Municipal de Canarana, adquiriu em nome do Município de Canarana [compra direta] passagens aéreas [para janeiro de 2011], do trecho Cuiabá-Natal-Goiânia em nome próprio para férias em família; Brasília-Porto Alegre em nome da condenunciada Magda Patrícia Andolhe para buscar o filho.

As passagens foram adquiridas pelo
apelante/apelado
WALTER LOPES FARIAS, para atendimento de interesses particulares e não ao serviço público [ou eventos oficiais].

Aplicáveis julgados do e. TJMG e TJMT:

“Não cabe absolvição da prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei 201/67, por ausência de dolo, se o acusado, na condição de Prefeito Municipal, voluntária e conscientemente, permitiu o desvio da adequada utilização do bem público, fazendo-o em proveito de terceiros.”
(APR: 10028050096719001– Relatora: Desª. Beatriz Pinheiro Caires – 16.9.2013)

“Não há falar-se em absolvição do crime de responsabilidade previsto no art. 1º, [...] do Decreto-lei nº 201/67, seja por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, quando o contexto probatório formado pelas provas testemunhais [...] respaldarem a tese acusatória.”
(0000988-96.2013.8.11.0094, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Noutro giro, a codenunciada Magda Patrícia Andolhe foi absolvida porque
“
não partiu dela a intenção de utilizar-se indevidamente de bens públicos, posto que, não tendo poder de decisão, apenas foi beneficiada, porque estava com um parentes doente, em procedimento que o próprio então Prefeito realizou, mesmo sabendo das violação das formalidades legais.”
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – Ids 75351564 a 75351566)

A absolvição da condenunciada Magda Patrícia Andolhe está fundada em motivo exclusivamente pessoal [ausência de dolo], não se estendendo ao
apelante/apelado
WALTER LOPES FARIA (CPP, art. 580), pois
“o efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles”
(TJMT, HC nº 93315/2015, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12.8.2015).

Portanto
, reconhece-se a existência de provas suficientes para manter a responsabilização penal do
apelante/apelado
.

No tocante às circunstâncias judiciais, foram reconhecidas em desfavor do apelante WALTER LOPES FARIAS, a culpabilidade [por ser Prefeito e ter se utilizado de verba pública para tirar férias] e circunstâncias do crime [por ter se ausentado do Município sem autorização da Câmara dos Vereadores], valoradas na proporção de 1/8 (um oitavo), elevando a pena basilar em 6 (seis) meses.

Tratando-se de crime tipificado no
Decreto-Lei 201/67,
“i
mpossível subsistir o recrudescimento da sanção basilar à conta da negativação da culpabilidade, sob o argumento dos deveres de ser o agente o gestor municipal, porquanto tal condição é inerente ao tipo penal, que trata justamente da responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.”
(TJMT, 0000676-78.2009.8.11.0024, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 13/03/2019)

De outro lado, o período de afastamento foi de apenas 10 (dez) dias [10.01 a 20.01], que dispensa autorização do Poder Legislativo Municipal (artigos 34, IV e 63, caput da Lei Orgânica do Município de Canarana), portanto, a falta de autorização (ID 75351542-fls. 6) não pode ser valorada negativamente como circunstância judicial.

Logo
, não se verificam circunstâncias judicias desfavoráveis, o que enseja a pena-base no mínimo legal (TJMT, Ap nº 69028/2017).

Por efeito, redimensiona-se a pena basilar para 2 (dois) anos de reclusão, para cada crime.

Na segunda fase, ante ao redimensionamento da pena-basilar para o mínimo legal, não há como considerar as circunstâncias dos art. 65 e 66 do CP, para atenuar a pena abaixo do mínimo, conforme preceitua a Súmula 231 do c. STJ.

Desse modo, mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.

Quanto ao crime continuado, o
apelante/apelado
WALTER LOPES FARIA foi condenado por 02 (duas) infrações ao
art. 1º, II do Decreto-Lei 201/67 [uma relativa às passagens aéreas adquiridas em proveito próprio e outra relativa à passagem aérea adquirida em favor da codenunciada Magda Patrícia Andolhe].

A regra do art. 71 do CP [crime continuado] foi aplicada pela semelhança entre os fatos [
“circunstancias parecidas de tempo, lugar e modo de execução”
] e por ser mais benéfica ao apelante, elevando-se a pena em seu patamar mínimo [um sexto], em razão do reduzido número de infrações [duas], portanto, a insurgência contra este ponto da dosimetria revela-se prejudicial ao apelante, pois a outra opção seria o cúmulo material (art. 69 do CP), com a soma das penas de cada infração.

Sobre o tema, anote-se o julgado deste e. Tribunal:

“Levando-se em consideração as características dos delitos e constatando que os mesmos se deram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, imperioso o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.”
(TJMT, AP 0006196-50.2017.8.11.0020, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Por conseguinte, na terceira fase, conserva-se o aumento do crime continuado
em 1/6 (um sexto), patamar mínimo do art. 71 do CP, totalizando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto.

Consequentemente, preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP – pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis –, substitui-se a sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nesse sentido, destaca-se aresto da e. Terceira Câmara Criminal:

“Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, fixo o regime prisional no inicialmente aberto e substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.”
(TJMT, 0000272-03.2013.8.11.0019, Relator Des Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

Em relação ao apelo do órgão do Ministério Público, que visa aplicação da sanção de inabilitação para exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, não fixada pelo Juízo singular.

A inabilitação para o exercício de cargo ou função pública possui prazo de 5 (cinco) anos (Art. 1º, §2º do Decreto-Lei 201/67), contudo, o entendimento dos tribunais superiores é que trata-se de pena acessória, não constituindo efeito automático da condenação.

Segue-se julgado do c. STF:

“A perda de cargo ou a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação "não é automático, nem depende tão-só desses elementos objetivos; ao motivar a imposição da perda de cargo, função ou mandato, o juiz deve levar em consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato, as condições pessoais do agente, o grau de sua culpa, etc., para concluir sobre a necessidade da medida no caso concreto".
(AP 441, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 8/3/2012, DJe 8/6/2012).

Nesse mesmo sentido, o c. STJ decidiu:

“O § 2º do art. 1º do Decreto-Lei 201/67 prevê um efeito específico e não automático da condenação definitiva, exigindo, portanto, fundamentação adequada, nos termos do art. 92 do Código Penal, aplicável na hipótese, ante a omissão do decreto-lei, por força do que dispõe o art. 12 do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ”.
(STJ, AgRg no REsp 1.322.864/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 15/9/2015; REsp 1162179/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 5/9/2012;).

Atente-se que o crime foi praticado há mais de 10 (dez) anos, gerando prejuízo de pequena monta [R$ 1.352,76 – Nota de Empenho 56/11 e 1.216,92 – Nota de Empenho 152/11 - Total de R$ 2.569,68], e a
pena privativa de liberdade [principal] é de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, portanto, é inferior à metade da pena acessória de inabilitação por 5 (cinco) anos.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu o seguinte:

“A imposição de perda do cargo depende de adequada motivação, não podendo ser aplicada irrefletidamente, como efeito automático da condenação. No caso, irrazoável se mostra a aplicação da perda do cargo passados mais de 13 anos do término do mandato no qual ocorreram os fatos delituosos. [...] Ordem concedida em parte, para redimensionar pena do paciente para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, excluindo, ainda, da condenação a perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública pelo prazo de 5 anos impostas pelo acórdão recorrido.”
(STJ, HC 88.588/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 24/6/2008, DJe 4/8/2008)

Assim sendo, não se mostra razoável impor pena acessória [inabilitação] pelo prazo de 5 (cinco) anos, enquanto a pena principal [privativa de liberdade] foi fixada em 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses.

Com essas considerações, recursos
conhecidos e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de WALTER LOPES FARIA, para readequar a pena a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
e, por conseguinte, substituir a sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

2)

DESPROVIDO
o apelo da
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021